Tribunal: TJDFT
Processo: 0750076-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750076-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ANNELISE CORREIA SILVA DE LIMA DESPACHO 1. Intime-se a parte apelante acerca da petição de ID 60776326, juntada pela apelada. Prazo: 5(cinco) dias. 2. Mantenha-se o processo em sessão de julgamento. Brasília, 26 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital